Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728406-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil aduz que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 2. A norma tem o objetivo de evitar decisões conflitantes e afastar o risco de dupla condenação ou a fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, seja no cumprimento individual de sentença, seja na liquidação de sentença nos autos de origem. 3. A decisão recorrida não merece reforma uma vez que não há informação acerca da liquidação do valor dos honorários do processo de origem coletivo. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, todos do CPC, porque é possível a inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 3o, e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC, e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015